Tribunal: TJES
Processo: 0021280-92.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-22

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO
Nº.:

0021280-92.2019.8.08.0024

APTE:
MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
.

CRIME DE TRÂNSITO – PROVAS NOS AUTOS –
DIREÇÃO DE VEÍCULO SOB EFEITO DE ÁLCOOL – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO – DOSIMETRIA – ADEQUAÇÃO
–
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Conforme restou demonstrado nos autos, provada a autoria e a materialidade do delito do artigo 306, c/c art. 298, III, ambo do CTB
.

2
.

A dosimetria fixada, considerou a existência de três vetores negativos a afastar a pena-base do mínimo legal, não havendo espaço para retificação por parte desta corte
.

3.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

d
a
apelaç
ão

e
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021280-92.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO
Nº.:

0021280-92.2019.8.08.0024

APTE:
MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
.

CRIME DE TRÂNSITO – PROVAS NOS AUTOS –
DIREÇÃO DE VEÍCULO SOB EFEITO DE ÁLCOOL – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO – DOSIMETRIA – ADEQUAÇÃO
–
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Conforme restou demonstrado nos autos, provada a autoria e a materialidade do delito do artigo 306, c/c art. 298, III, ambo do CTB
.

2
.

A dosimetria fixada, considerou a existência de três vetores negativos a afastar a pena-base do mínimo legal, não havendo espaço para retificação por parte desta corte
.

3.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

d
a
apelaç
ão

e
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES, 22/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO
Nº.:

0021280-92.2019.8.08.0024

APTE:
MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de recurso de apelação criminal
favor de MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA, eis que inconformado com a respeitável sentença de fls. 89/92v, prolatada pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas iras do art. 306 c/c art. 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, impondo a pena final de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos e, ainda, o pagamento de 10 (dez) dias-multa e a determinação de suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período fixado de pena.

Juntadas as razões às fls. 103/106v, postula a defesa a redução da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de contrarrazões, às fls. 109/110v, sustenta o Ministério Público o improvimento do recurso, mantendo-se na íntegra a sentença condenatória, entendimento este com o qual coaduna o parecer da Procuradoria de Justiça, nos termos do evento de número 6897043

Foi
relat
oriado o feito
,
dispensada a revisão a luz do art.
613 do CPP
.

E
minentes pares, o recurso encontra-se apto para julgamento posto respeitar os pressupostos de sua admissibilidade, cabendo a esta corte debruçar-se sobre o mérito.

C
onforme consta na peça de ingresso
deflagrada pelo Ministério Público
e sendo
necessário estabelecer o contorno fático
cito que
no dia

27 de julho de 2019, por volta de 14h00min, na Rua Doutor José Benjamin Costa, s/n, em frente ao “Fórum”, bairro Centro, Vitória/ES, o recorrente, após colidir com outro veículo, constatado que dirigia sob efeito de sustância alcoólica e, ainda, sem a devida habilitação.

A defesa, ciente da procedência da denúncia como fixado na sentença, sequer debate a questão da materialidade ou da autoria, fixando a sua irresignação somente em relação a pena fixada, fustigando o reconhecimento da pena em seu grau mínimo. Segundo a defesa, a análise empreendida quanto aos vetores do art. 59 do Código Penal não subsistem dado que a fundamentação não é idônea.

A despeito das razões invocadas pela defesa, ao revisar os termos da sentença não há como acolher a tese de que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma indevida.

Os vetores que influenciaram no afastamento da pena mínima foram os motivos do crime, circunstâncias e consequências. Destas não encontro arrimo para empreender uma correção em seus termos, já que os motivos estão atrelados ao consumo de álcool, as circunstâncias e consequências da direção sem habilitação foram danosas a terceiros pelo acidente ocorrido.

Como bem afirmado pela Procuradoria:

[...] Ademais, levando-se em consideração a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, a sanção primária fixada em 1 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, isto é, apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal - numa variação possível de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, de acordo com as balizas mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito [2] , não pode ser tida por excessiva ou desproporcional, ao lume da orientação corrente no Superior Tribunal de Justiça [3] , que recomenda um aumento na fração de 1/8 (um oitavo) a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, vez que se encontra em patamar bem próximo a esses critérios.[...]

Após a detida leitura da peça de irresignação, não acolho a pretensão de reforma abraçada pela defesa, eis que a fundamentação acolhida na sentença encontra-se dentro dos patamares da razoabilidade e da proporcionalidade sob pena de restar, ao final, caracterizada a insuficiência da pena em seu caráter retributivo.

Ante o exposto, CONHEÇO
d
a
apelaç
ão

e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

03